Tribunal: TJSP
Processo: 1022482-52.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Contradição – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022482-52.2019.8.26.0003/50000.
VOTO No 27.960.
Registro: 2020.0000945355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022482-52.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., é embargado GOL
LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022482-52.2019.8.26.0003/50000.
VOTO No 27.960.
VOTO No 27.960.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1022482-52.2019.8.26.0003/50000 SÃO PAULO.
EMBARGANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
EMBARGADA: GOL LINHAS AÉREAS S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Contradição

Pretensão
de
caráter
infringente.
DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer
deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido
a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição
ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Zurich Minas Brasil Seguros S/A. contra o v. Acórdão de
fls.453/464 desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que deu parcial
provimento ao recurso de apelação da ora embargada.
A embargante sustenta ter havido omissão
e contradição no v. aresto (fls. 2/8). Alega ter apresentado os
documentos imprescindíveis para pleitear a indenização em regresso do
segurado/passageiro Moriel Rodrigues dos Reis. Ressalta também que,
embora os passageiros Angélica Maria Martins Negrini e Bernardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022482-52.2019.8.26.0003/50000.
VOTO No 27.960.
Martins Zonta tivessem obtido judicialmente o direito de ressarcimento
dos prejuízos sofridos, é cabível à seguradora a sub-rogação nos direitos
dos seus segurados. Requer que os embargos sejam acolhidos com
efeitos infringentes.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados
que o propósito da embargante é o de revisar a decisão que deu parcial
provimento ao recurso de apelação da ora embargada.
A embargante, não se conformando com o
decidido, pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da
causa visando evidentemente à modificação do convencimento
livremente assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu a
questão, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.
O v. aresto abordou com clareza a questão
do afastamento da condenação da companhia aérea ao pagamento
relativo à indenização dos segurados Moriel Rodrigues dos Reis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022482-52.2019.8.26.0003/50000.
VOTO No 27.960.
Angélica Maria Martins Vegini e Bernardo Martins Zonta, sendo
desnecessário tecer quaisquer comentários aos argumentos trazidos ao
presente recurso.
Foi ressaltado no v. acórdão que, in
verbis: “Em relação ao segurado Moriel Rodrigues dos Reis, cabe
ressaltar que seguradora autora não apresentou a apólice do seguro
legível (fl.45), o que era imprescindível para pleitear a indenização em
regresso.
No caso, o Juízo determinou à Seguradora autora
que providenciasse a juntada de documentos legíveis (fl.382), porém ela
apresentou apenas o comprovante de pagamento e as notas fiscais de
compra de peças de vestuários (fls. 385, 400 e 401). Não foi juntada a
apólice legível do passageiro Moriel Rodrigues dos Reis.
Não se pode falar em sub-rogação no direito do
segurado para a seguradora autora sem a apresentação da apólice legível
do seguro. A juntada da apólice comprovaria a sub-rogação e o
consequente direito de regresso.
Nesse sentido já se posicionou esta E.Corte:
“AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial.
Sentença de improcedência. Ausência de interesse de
agir da seguradora, que não comprovou a sub-
rogação. Ausência da juntada de apólices dos
segurados. Carência da ação reconhecida. Extinção
do processo, sem exame do mérito, nos termos do
artigo
485,
VI,
do
CPC.
RECURSO
PREJUDICADO.”
(Apelação
no
1062935-18.2017.8.26.0114, Rel. Des. Fernando
Sastre Redondo, j. v.u. em 19.09.2018).
Portanto, é o caso de se afastar a condenação da ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022482-52.2019.8.26.0003/50000.
VOTO No 27.960.
ao pagamento da quantia de R$2.306,17 (fl.02), relativa à indenização do
segurado Moriel Rodrigues dos Reis.
É cabível também o afastamento da condenação ao
pagamento de indenização dos passageiros Angélica Maria Martins
Vegini e Bernardo Martins Zonta.
No caso, os referidos beneficiários do seguro, após o
recebimento da indenização securitária em 24.10.2018 (fl.385), moveram
ação de indenização por danos morais e materiais contra a Gol Linhas
Aéreas S/A., American Airlines Inc. e TAM Linhas Aéreas S/A. em
31.01.2019, pretendendo a condenação solidária das transportadoras ao
pagamento da quantia de R$5.906,38, a título de indenização por danos
materiais, e da importância de R$10.000,00 por danos morais para cada
um (fls. 263/353).
Verifica-se que houve composição amigável naquele
processo somente em relação às rés TAM e American Airlines,
comprometendo-se as rés a pagar aos referidos passageiros segurados, o
montante de R$7.000,00 (fls. 386/388 e 390/392).
Os acordos foram homologados em 29.04.2019 e em
03.05.2019 (fls.389 e 393) e o Juízo considerou que esses acordos
firmados
com
outras
companhias
aéreas
corrés
abrangeram
integralmente os pedidos da ação indenizatória e julgou extinto o
processo também em relação à Gol Linhas Aéreas S/A., nos termos do art.
844, §3o do Código Civil, com trânsito em Julgado em 06.06.2019.
Dessa forma, como os próprios segurados obtiveram
judicialmente o seu direito de ressarcimento dos prejuízos sofridos, não
cabe mais à seguradora a pretendida sub-rogação nos direitos dos
segurados, para evitar o “bis in idem”. A companhia aérea não pode ser
condenada duplamente pelo mesmo fato gerador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022482-52.2019.8.26.0003/50000.
VOTO No 27.960.
Em caso análogo assim também já se decidiu nesta
C.18a Câmara de Direito Privado:
“Regressiva Indenização securitária Transporte
aéreo internacional Extravio de bagagem Regra
de incidência Prevalência Decisão vinculante do
STF (RE 636331 Tema 210 de repercussão geral e
ARE 766618) Convenção de Montreal Decretos
nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição
Federal
Transação firmada entre o segurado e
companhia aérea ré (artigo 840 do Código Civil)

Dano decorrente do evento ressarcido mediante
acordo extrajudicial, observada a limitação do valor
a que refere o artigo 22o, 1, da Convenção

Quitação plena e irrevogável Posterior pagamento
de indenização securitária Sub-rogação (artigo 786
do Código Civil e Súmula 188 do STF)

Inadmissibilidade
Ausência de direito a ser
transmitido
Mitigação da regra contida no artigo
786, § 2o, do Código Civil
Interpretação em
conformidade com os fins sociais e exigências do
bem comum (artigo 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942)
Causador do dano que, de boa-fé, indenizou o
segurado pelos prejuízos suportados, com justa
expectativa de que estivesse reparando integralmente
os danos provocados (vide: STJ, REsp 1533886/DF)

Dupla
indenização
pelo
mesmo
fato

Impossibilidade
Vedação do enriquecimento sem
causa (artigo 884 do Código Civil)
Pretensão
afastada Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.

Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1096861-61.2019.8.26.0100,
rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio, j. v.u. em 24.08.2020).”
Portanto, nada há que se declarar.
Se ainda assim a embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1022482-52.2019.8.26.0003/50000.
VOTO No 27.960.
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Assim,
está
evidente
a
intenção
infringente da recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR